Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704275-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON FERNANDO PITHAN AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MILTON FERNANDO PITHAN em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0754949-78.2021.8.07.0016 por ele ajuizada em face de CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - BRASILIA (agravados), não deu provimento ao seu pleito de recondução à presidência da Cruz Vermelha/RS. Em suas razões recursais (Id. 43406237), a parte agravante argumenta, em síntese, que em que pese a medida liminar de urgência – pugnando sua reabilitação como voluntário e reassunção na Presidência da Cruz Vermelha/RS - tenha sido inicialmente indeferida, o agravante obteve, de forma superveniente, provas novas acerca da ilicitude da conduta das agravadas, tendo havido, ainda, alteração fática. Afirma que a CVBRS teria sido utilizada para gerir contratos públicos de saúde em outros Estados, tendo seu presidente admitido que teria havido repasses ao órgãos centrais da entidade, bem como malversação de recursos públicos. Aduz que o diretor financeiro da cruz vermelha recebeu pagamentos pela filial gaúcha, mesmo após assumir cargo voluntário junto ao Órgão Central, o que teria sido informado pelo atual presidente da filial, na documentação acostada aos autos. O agravante esclarece que intentava realizar auditoria no Órgão Central após sua posse, para apurar tais irregularidades, o que teria motivado o conluio para sua expulsão. Sustenta que, na documentação colacionada aos autos, o atual presidente da filial, ocupante do cargo após a expulsão do autor, reconhece ter ciência acerca de crimes contra a administração pública, cometida pelas gestões anteriores à posse do autor, durante o período de intervenção do órgão central da instituição, o que demonstra a necessidade de recondução imediata do agravante à presidência da filial em comento. Pontua que em 23/11/2022 fora expedido ofício comunicando o encerramento por tempo indeterminado das atividades da filial gaúcha, ficando desassistida a população local, o que fora informado ao juízo, tendo, assim, sido demonstrada a alteração fática necessária para apreciação do pleito de urgência. Assevera que fora injustamente punido diante de seu intento de instaurar auditoria para averiguar possível desvio milionário dentro da instituição, havendo documentos nos autos que comprovam o desrespeito dos agravados ao devido processo legal quando do procedimento administrativo que culminou em sua expulsão. Pleiteia, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para que o recorrente seja reabilitado como voluntário e reassuma a Presidência da Cruz Vermelha/RS e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela e reformar a decisão recorrida para deferir a tutela de urgência requerida. Sem preparo diante do pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso -, com a devida vênia ao agravante, não se mostra satisfeita, ao menos nesta primeira apresentação dos autos, visto que a matéria aqui submetida – questionamentos acerca da lisura de procedimento ético-disciplinar - já fora objeto de análise, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0700198-58.2022.8.07.0000, sendo que não se vislumbra nos autos, em um juízo perfunctório, a demonstração cabal de alteração fática hábil a modificar o entendimento já exarado por esta Corte, o que deve ser melhor avaliado, quando do mérito recursal, após efetivo contraditório. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se faz presente, pois a expulsão do agravante do quadro de voluntários da Cruz Vermelha deu-se no mês de abril/2021 (Id. 43406241), não tendo sido apresentadas razões que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador neste momento, sendo prudente, pois, aguardar-se o regular tramite deste recurso para averiguar, com segurança, se os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão ou não presentes na situação aqui exposta. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando o requerimento de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para demonstrar e justificar documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora